Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DIVÓRCIO. RECONCILIAÇÃO.
1. A união estável (CF, art. 226, § 3o), regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
3. É ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. Incabível o reconhecimento da união estável quando as provas dos autos não demonstram a reconciliação após o divórcio.
5. Recurso conhecido e não provido.